Tribunal: TJPA
Processo: 0050422-36.2010.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050422-36.2010.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA COMISSÃO PROCESSANTE PRESIDIDA POR SERVIDOR COMISSIONADO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO POR SERVIDORES EFETIVOS E ESTÁVEIS. IMPARCIALIDADE PREJUDICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ANULAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO APLICADA E REINGRESSO AO CARGO DE ORIGEM.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual não conheci do recurso de apelação, e conheci de ofício da remessa necessária para manter a sentença, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de reintegração em cargo público ajuizada por
PAULO SÉRGIO PEREIRA DA SILVA.

Inconformado, o agravante alega, da legalidade do processo administrativo disciplinar, artigo 216, § 1º, da lei municipal nº 7.502/90.

Aduz que a lei municipal que rege a matéria não impõe a condição de que a comissão processante seja composta por servidores estáveis, e não cabe ao intérprete ampliar o rol de exigências legais, não podendo o autor exigir que o servidor seja estável para presidir a comissão, por cristalina falta de amparo legal, não havendo o alegado prejuízo.

Pontua que para efeito da lei municipal n º 7.502/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público.

Ante esses argumentos, requer que o agravo seja conhecido, a fim de que seja reformada a decisão monocrática proferida nos autos.

Foram apresentadas contrarrazões id. 12193061.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

O processo administrativo, por ser instrumento do poder disciplinar da Administração, tendente à apuração de fatos e, se for o caso, de aplicação de sanções ao servidor público (inclusive com a extinção do vínculo funcional), deverá, sempre, respeitar os princípios basilares do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, deve-se observar, em todas as fases, os citados princípios constitucionais, sob pena de violação à própria Constituição Federal e julgamento proferido em regime de exceção.

O cerne da questão é a legalidade o não do processo administrativo, em razão do Presidente da Comissão Processante, não ser servidor estável da administração pública.

Reza o artigo 149, da Lei Federal nº 8.112/90:

“O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores
estáveis
designados pela autoridade competente, observando o disposto no § 3º do art. 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou no mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.”

Preceitua o artigo 205 da Lei Estadual nº 5.810/94:

“O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 (três) servidores
estáveis
, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente.”

Por sua vez, os artigos 216 e seus §§ c/c art. 235 da Lei Municipal nº 7502/90 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, assim dispõe:

Art. 216.
O inquérito será realizado por uma comissão designada pela autoridade que houver determinado sua abertura, composta de três funcionários, os quais poderão ser, inclusive, aposentados.

§ 1º. No ato de designação será indicado um dos membros para dirigir, como presidente, os trabalhos da comissão, competindo a este indicar o secretário.

§ 2º. A comissão, sempre que necessário, dedicará todo o tempo aos trabalhos do inquérito, ficando seus membros, em tais casos, dispensados do serviço na repartição.

§ 3º. A comissão procederá a todas as diligências convenientes, recorrendo, quando necessário, a vistorias ou perícias.

§ 4º. Quando houver indícios de alcance a administração municipal poderá designar funcionário que tenha habilitação para acompanhar as investigações e diligências em defesa do erário.

§ 5º. O defensor do erário poderá requerer no processo o que for de direito, inclusive a reinquirição do indiciado ou de testemunhas.

(...)

Art. 235.
Serão subsidiários do presente Estatuto, nos casos omissos, os Estatutos dos Funcionários Públicos Civis da União e do Estado
. (grifei)

Já o art. 76, da Lei Municipal nº 8.466/2005, que dispõe sobre a reestruturação do Instituto de Previdência do Município de Belém - IPAMB, assim dispõe,
verbis:

“Art. 76. Compete especificamente ao Presidente:

(...)

XX - instaurar procedimento disciplinar,
INDICANDO SERVIDORES ESTÁVEIS DO INSTITUTO PARA COMISSÕES DE SINDICÂNCIA E DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO,
aplicando penalidades, em consonância com a legislação municipal reguladora da matéria (grifo nosso).

Extrai-se, assim, que é condição que para conduzir o processo administrativo que os servidores da comissão processante sejam
ESTÁVEIS.

No caso, o Presidente da Comissão Processante, Sr. Francisco Sarmento Cavalcante, consoante Portaria de Nomeação nº 125/2010-GP/IPAMB (ID 2991785 - Pág. 22), não compõe o quadro de servidores estáveis do IPAMB ou mesmo do Município de Belém, o que gera violação ao princípio da legalidade e risco à imparcialidade, redundando em prejuízo ao Autor, ora agravado, o que fora, inclusive, confessado pelo agravante em sua contestação, consoante ID 2991787 - Pág. 6.

Destarte, a comissão processante violou frontalmente o disposto no artigo 149, da Lei nº 8.112/90, no artigo 205 da Lei Estadual nº 5.810/94, no artigo 216 c/c art. 235 da Lei Municipal nº 7502/90, bem como o art. 76, da Lei Municipal nº 8.466/2005, sendo, pois, nulo o Processo Administrativo a que foi submetido o autor, ora agravado, desde o seu nascedouro.

A intenção do legislador ao editar os supracitados artigos, foi, justamente, resguardar o princípio da imparcialidade e moralidade no julgamento administrativo, uma vez que o servidor estável, membro de comissão disciplinar, não se intimidará com a hipótese de pressão dos seus superiores em razão da ausência do receio de perda do emprego público.

Nesse sentido são os precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em casos análogos ao presente,
verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO PROCESSANTE PRESIDIDA POR SERVIDOR PÚBLICO NÃO ESTÁVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO. 1. A JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO É POSSÍVEL, TENDO A OUTRA PARTE A OPORTUNIDADE DE SOBRE ELES MANIFESTAR-SE EM CONTRARRAZÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. 2. A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO NÃO ESTÁVEL VIOLOU FRONTALMENTE O DISPOSTO NO ARTIGO 149, DA LEI Nº 8.112/90 E NO ARTIGO 205 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. 3. O PROCESSO ADMINISTRATIVO A QUE FOI SUBMETIDO O AUTOR/APELANTE É NULO DESDE O SEU NASCEDOURO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACOLHIDA EM RAZÃO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE, PAULO JORGE DE CAMPOS RIBEIRO NÃO SER SERVIDOR ESTÁVEL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, BEM COMO TODOS OS EFEITOS DELE DECORRENTES. DECISÃO UNÂNIME.

(2013.04149952-10, 120.956, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-06-10, Publicado em 2013-06-21)

EMENTA. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO DE PROCESSO. ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONSTITUÍDA POR SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 216 E 235 DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM C/C ART. 149 DA LEI Nº 8.112/90 E ART. 205 DA LEI 5.810/94. REXAME OBRIGATÓRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE.

(Acórdão nº. 76.668, Reexame Necessário nº. 2009.3.001605-8, Comarca de Belém, Sentenciante: Juízo de Direito da 14ª. Vara Cível da Capital e Sentenciados: Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal de Belém e Paulo Francisco Lucas de Oliveira Júnior, Relator Des. Cláudio Augusto Montalvão das Neves).

Patente, portanto, a nulidade do processo administrativo disciplinar em decorrência da ilegalidade de formação da comissão processante, por inobservância do disposto no artigo 149, da Lei nº 8.112/90, no artigo 205 da Lei Estadual nº 5.810/94, no artigo 216 c/c art. 235 da Lei Municipal nº 7502/90, bem como o art. 76, da Lei Municipal nº 8.466/2005, não merecendo acolhida a argumentação apresentada nas razões recursais.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/08/2023